Tribunal: TJBA
Processo: 8001907-03.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001907-03.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUANA MUNHOZ NOGUEIRA - EPP

Advogado(s)
:
DANIEL OLIVEIRA MATOS

APELADO: JOSELIA BORGES MOREIRA GUEDES

Advogado(s)
:
RODRIGO DE ARAUJO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Luana Munhoz Nogueira contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação em ação de despejo por denúncia vazia, mantendo a condenação em verbas sucumbenciais.

O embargante alega omissão do julgado quanto ao prequestionamento da matéria relativa à distribuição de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao prequestionamento explícito da matéria relativa à condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de maneira adequada as questões postas, com fundamentos que sustentam a condenação da parte embargante nas verbas sucumbenciais à luz do princípio da causalidade (CPC, art. 85, § 10), uma vez que deu causa à propositura da ação ao não desocupar o imóvel após a notificação que lhe foi encaminhada, atitude que implicou injusta resistência à pretensão.’

5. O simples inconformismo da parte embargante com a decisão não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6. Para fins de prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria alegada, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir fundamentos já apreciados, salvo para sanar vícios de omissão, contradição ou obscuridade efetivamente demonstrados no acórdão embargado.

2. Para fins de prequestionamento, basta a interposição do recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001907-03.2021.8.05.0201
, em que figuram como embargante LUANA MUNHOZ NOGUEIRA e como embargada JOSELIA BORGES MOREIRA GUEDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

Procurador de Justiça

07-200